Tribunal: TJMT
Processo: 0014026-25.2018.8.11.0055
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014026-25.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDUARDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 072.036.051-08 (APELANTE), OTAVIO APARECIDO CARNEIRO - CPF: 928.091.386-72 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 121, §2o, INCISO I DO CP – TRIBUNAL DO JÚRI –

PLEITO DE ANULAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO SOB A ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS EM RELAÇÃO A QUALIFICADORA “MOTIVO TORPE”– INVIABILIDADE –

EXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS A AMPARAR A TESE ESCOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA
–

SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR –
ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE ENSEJAR A ESCOLHA DA QUALIFICADORA PELOS JURADOS –

PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA

–

DISCRICIONARIEDADE DA MAGISTRADA ”A QUO” ACERCA DA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ELENCADAS NO ARTIGO 59 DO CP – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – INVEROSIMILHANÇA

– SITUAÇÃO RECONHECIDA NA RESPECTIVA FASE DOSIMÉTRICA QUE REDUZIU A PENA AO MÍNIMO LEGAL CAPITULADO PARA O DELITO – INTELIGÊNCIA DO VERBETE SUMULAR 231 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão soberana do egrégio Conselho de Sentença só pode ser anulada quando divorciada das provas constantes dos autos. Se, todavia, optou por uma das versões, com lastro em elementos constantes nos autos, esta prevalece. Nenhum reparo a ser feito quanto ao quantum da pena, necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime praticado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto i. Defensoria Pública contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação penal no. 14026-25.2018.8.11.0055 – (Cód. 286169), cuja decisão emanada pelo Colendo Conselho de Sentença, condenou EDUARDO FERREIRA DE LIMA como incurso nas sanções art. 121, § 2o, inc. I, do Código Penal, à pena
de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado
. (Sentença – Id. 9820475).

Narra a denúncia que: (Id.9819482)

“No dia 26 de julho de 2018, por volta das 17h20min, na Rua 9, em frente a praga do Bairro Vila Esmeralda, nesta cidade e comarca de Tangara da Serra-MT, o Denunciado Eduardo Ferreira de Lima, por motivo torpe, utilizando-se de uma faca, matou Otavio Aparecido Carneiro, conforme B.O de fls. 15 e laudo de exame necroscópico.

Evola-se que, no dia dos fatos o Denunciado Eduardo Ferreira de Lima (Dudu) e sua genitora passaram por um bar localizado em frente à praça do Bairro Vila Esmeralda. Segundo consta, ao chegar no bar, a vítima Otavio, conhecido por Tavinho, abordou a genitora de Eduardo dizendo que ela estava muito linda, momento em que Eduardo retrucou dizendo para Otavio respeitar sua mãe.

Ato continuo, a genitora do denunciado saiu do local e, em determinado momento, Otavio e o denunciado começaram uma discussão, onde Otavio desferiu um soco contra o denunciado.

Apurou-se que, ao término da briga, Eduardo foi até sua casa, e la chegando foi acalmado por seus familiares, porém, passados alguns minutos, buscando se vingar da vítima, o denunciado tomou posse de uma faca e retornou ao local onde a vítima estava.

Segundo menciona o inquérito policial, o Denunciado então desferiu vários golpes de faca contra a vítima, tendo perfurado suas costas, braço e tórax, conforme laudo de necropsia a juntar. Os golpes foram suficientes para matar a vítima, que sequer chegou a ser socorrida.

A Policia Militar foi solicitada e algumas horas depois localizou o denunciado em um sitio na comunidade Rural Antonio Conselheiro”. (sic.)

A denúncia foi recebida em 05/09/2018 e o acusado Eduardo Ferreira de Lima devidamente citado as fls. 74/75. Apresentando resposta a acusação a fl. 76, sendo regularmente perfectibilizada a instrução do feito, sobrevindo sentença condenatória.

Inconformado, a defesa

interpôs recurso de apelação sob a tese de que a decisão dos jurados é manifestamente contraria a prova dos autos, em relação a qualificadora do motivo torpe, devendo ser repetido o julgamento sem a referida qualificadora. Pugna ainda, pela correção da dosimetria da pena aplicada ao apelante, reduzindo-se a pena-base ao mínimo legal e aumento do percentual de redução referente a atenuante da confissão espontânea. (Id.9820476, 9820477, 9820478)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, requerendo que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se incólume a sentença prolatada. (Id. 9820480, 9820481, 9820482).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, através do i. Procurador de Justiça Dr. Siger Tutiya, manifestou-se pelo improvimento do apelo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id.10773985)

“SÍNTESE MINISTERIAL: ARTIGO 121, §2o, INCISO I DO CÓDIGO PENAL – 01.PLEITO DE ANULAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO SOB A ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS EM RELAÇÃO A QUALIFICADORA “MOTIVO TORPE”– IMPOSSIBILIDADE – NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS QUANDO O CONSELHO DE JURADOS APÓS ANÁLISE DAS PROVAS PRODUZIDAS RECONHECE QUE O APELANTE COMETEU O CRIME POR VINGANÇA – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – IMPOSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DO VEREDICTO –02.PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – DISCRICIONARIEDADE DA MAGISTRADA ”A QUO” QUANTO A ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ELENCADAS NO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, COM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO03. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – FALTA DE INTERESSE RECURSAL, POIS A ATENUANTE DA CONFISSÃO JÁ FOI CONSIDERADA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PELA MAGISTRADA A QUO. ALÉM DISSO A REDUÇÃO NÃO PODE SEDAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto por

EDUARDO FERREIRA DE LIMA.

De proêmio, conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A irresignação defensiva sustenta-se no argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, requer portanto, a anulação do julgamento e, subsidiariamente, pretende o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo lega, bem como, o reconhecimento da atenuante da confissão com a consequente modificação da pena.

A irresignação recursal cinge-se na alegação de que a condenação do apelante foi manifestamente contrária às provas dos autos.

Ab initio
, ressalto que a apelação relativa ao veredicto do Júri com base na manifesta contrariedade à prova dos autos não devolve ao Tribunal de Justiça o julgamento da causa, para substituir, pela sua própria, a decisão do Conselho de

Sentença. Incumbe-lhe apenas, se for o caso, cassar o arbitrário, sem nenhum apoio do conjunto probatório.

Destarte, no recurso, é possível a delibação da prova, não para se eleger a melhor dentre as versões opostas, mas unicamente para verificar a existência delas, cada uma com um mínimo de suporte na prova.

Dispondo de algum apoio nas provas dos autos, a decisão do Júri deve prevalecer.

Sobre o alcance das apelações de decisão do Tribunal do Júri com base no artigo 593, inciso III, alínea
“d”
, menciono o magistério doutrinário de José Frederico Marques,
in
Elementos de Direito Processual Penal, Vol. IV, fls. 233:

“Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve este ser mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser ‘manifestamente contrária à prova dos autos’.”

Guilherme de Souza Nucci, in Código de Processo Penal Comentado, 4 ed., 2005, p. 913, leciona que:

“É certo, como afirmado na nota anterior, que o duplo grau de jurisdição merece conviver harmoniosamente com a soberania dos veredictos, mas nem sempre, na situação concreta, os tribunais togados respeitam o que os jurados decidiram e terminam determinando novo julgamento, quando o correto seria manter a decisão. O ideal é anular o julgamento, em juízo rescisório, determinando a realização de outro, quando efetivamente o Conselho de Sentença equivocou-se, adotando tese integralmente incompatível com as provas dos autos. Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possível de surgir.”

Das lições de MIRABETE, Júlio Fabbrini,
in
Código de Processo Penal Interpretado, 6 ed. Atlas, São Paulo; p. 751, extrai-se:

“Trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito da causa, em que o error in judicando é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, pois se dissocia integralmente da prova dos autos, determinando-se novo julgamento. Não se viola, assim, a regra constitucional da soberania dos veredictos. Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.”

“Que se poderá entender por manifesto, por evidente, senão aquilo que se impõe à percepção de todos, que todos vêem necessariamente, e sobre o que não é admissível, em sã consciência, a possibilidade de afirmações díspares?

Onde exista, porém, matéria sujeita ao critério da observação pessoal do julgador, dependente, para firmar-se, não da força dominadora da realidade indubitável, mas da apreciação subjetiva de cada um - não se pode cogitar de evidência.

Assim, sempre que o fato se apresente suscetível de ser divisado à luz de critério divergentes, capazes de lhe emprestarem diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova.”
(FRANCO, Ary Azevedo Franco , O Júri e a Constituição Federal de 1946, Forense, 1956, p. 262)”

Tecidas tais considerações, no que tange à autoria do delito, esta restou comprovada, sendo que

todos os depoimentos prestados apontam neste sentido.

A testemunha ANA PAULA FERREIRA, em sede de Delegacia de Polícia, declinou sobre os fatos:
(Id. 9819496)

“[...]QUE é irmã de OTAVIO APARECIDO CARNEIRO e afirma que estava na praça assistindo a um jogo quando tudo aconteceu; QUE viu quando TAVINHO desferiu um soco na boca de DUDU e "tirou sangue" do mesmo; QUE viu também quando DUDU foi até sua casa e voltou em seguida, tendo visto também quando o mesmo arrancou a face que o mesmo trazia nas costas e ouviu quando DUDU chamou por TAVINHO e desferiu vários golpes em seu irmão[...]”

Ainda na fase inquisitorial, a testemunha ANA MARIA ALVES FERREIRA, relatou: (Id. 9819496)

“[...]QUE chegou de seu trabalho e não havia ninguém em casa; QUE ficou por ali um pouco quando de repente DUDU chegou com a mão a boca, todo ensanguentado, tendo a declarante perguntado ao mesmo o que havia acontecido; QUE DUDU não respondeu de pronto e entrou no banheiro; QUE quando o mesmo saiu, tornou a perguntar ao mesmo o que havia acontecido, tendo DUDU lhe dito que TAVINHO havia lhe dado um soco na boca e que iria matar o mesmo; QUE ainda intercedeu e disse ao mesmo que não fizesse aquilo, que deixasse pra la; QUE DUDU então, muito agitado e nervoso, pegou uma faca e saiu, tendo ainda a declarante tentado segura-lo no entanto, o mesmo lhe empurrou e saiu de casa, tendo ido para a rua[...]”

Ademais, o acusado confessou ser o autor do delito:

“[...]QUE, na tarde desta data, estava na praça e sem nenhum motivo Otavio veio a dar um soco em minha boca; QUE, não tínhamos discutido e nem lhe falara nada de mal; QUE, sai e fui até a casa de minha avó e peguei de uma faca de açougueiro de uso da cozinha de minha avó; QUE, ninguém me viu pegando; QUE, voltei a praça, quando Otavio veio para cima de mim novamente, tentando me segurar; QUE, me livrei de Otavio e desferi três golpes contra ele; QUE, o primeiro pegou perto do pescoço, um no pulso e o terceiro creio que foi perto das costelas[...]”

Os depoimentos das demais testemunhas confirmam que Eduardo, momentos após a agressão sofrida, se ausentou para pegar uma faca e realizar o homicídio.

Corroborando os fatos, o laudo pericial constatou que a vítima veio a óbito em decorrência de lesões causadas por choque hipovolêmico, perfuração cardíaca, por instrumento perfuro cortante. (Id. 9819972 e Id. 9819973)

Por ocasião de seu recurso, a defesa alega que o julgamento foi baseado em provas manifestamente contrárias àquelas produzidas nos autos, contudo, a tese não prospera.

Em síntese, como demonstrado, a decisão do Tribunal do Júri encontra apoio em elementos probatórios do feito, não podendo ser considerada teratológica ou manifestamente contrária à prova dos autos.

Ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente admitindo-se a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, o que
de per si
, não é o caso sob análise.

Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados que, no exercício da sua função constitucional, acolhem uma delas.

Assim o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“[...] Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se

admitindo

a

cassação

do

veredicto

caso

este

seja manifestamente contrário à prova dos autos. 2.

Nesse contexto, o recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas. [...] A Corte de origem, ao afirmar a fragilidade das provas no sentido da versão acusatória, revela a existência de prova para embasar a decisão tomada pelo Tribunal do Júri e a sua irresignação quanto à esta conclusão. Ocorre que, ao contrário do decidido no julgamento da apelação,
existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016) (Negritou-se)

[...] Se demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência de duas versões, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de afronta à soberania dos veredictos (REsp

n. 1.085.432/AC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/4/2016). [...]
(AgInt no AREsp 809.776/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016)

Neste sentido, posiciona-se o E. TJ/MT:

[...] Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas aos autos, não se encontra inteiramente divorciado do arcabouço probatório existente no processo.
(Ap 10743/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 06/11/2015)

[...] Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença que acolhe tese de homicídio qualificado por motivo torpe, tendo em vista que os jurados são livres na escolha, aceitação e valoração probatória, pois havendo duas linhas de interpretação para o fato, não se pode impedir que os membros do conselho optem por uma delas. [...]
(Ap 30374/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/09/2015, Publicado no DJE 11/09/2015)

Portanto, não há que falar que a decisão do Conselho de Sentença encontra-se contrária a prova dos autos, bastando a análise da perícia e das provas testemunhais, para constatar que o veredicto se encontra em consonância com a versão acusatória.

O Conselho de Sentença por maioria dos votos reconheceu que o apelante não deveria ser absolvido e que o crime foi praticado por motivo torpe.

Neste sentido, trago à baila os quesitos:

“[...]
2o Quesito:
O réu Eduardo Ferreira de Lima foi o autor dos golpes?

POR MAIORIA SIM

3o Quesito:
O jurado absolve o acusado?

POR MAIORIA NÃO

4o Quesito:
O réu cometeu o crime impelido por relevante valor moral, consistente na defesa da honra da sua mãe?

POR MAIORIA NÃO

5o Quesito:
O réu agiu sob o domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima, consistente em ofensas à sua genitora e socos perpetrados pelo ofendido?

POR MAIORIA NÃO

6o Quesito:
O réu agiu por motivo torpe, consistente na vingança por ter levado um soco da vítima durante uma discussão anterior?

POR MAIORIA SIM [...]”
(Id. 9820474)

Conforme se observa, as duas versões (acusatória e defensiva) foram colocadas em votação para os jurados e o Conselho de Sentença entendeu que o crime ocorreu por
motivo
torpe, e não há que se falar que entendimento contrário a prova dos autos, tendo em vista que existe nos autos depoimentos testemunhais que revelam os fatos, bem como, que o acusado confessou a prática delitiva, assinalando que cometeu o crime porque a vítima teria desferido socos em seu rosto.

Existem elementos nos autos que justificam o entendimento do Conselho de Sentença, que após ouvir defesa e acusação, se convenceu pela condenação do réu, o que é amplamente assegurado pela Soberania dos Vereditos, de forma que os jurados decidem de acordo com suas convicções desde que exista lastro probatório mínimo.

Decidindo os jurados
ex conscientia propria
, com o assento constitucional da soberania dos veredictos – conforme artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea
“c”
–, deve-se restringir ao máximo e não ampliá-la, a hipótese do juízo de cassação via decisão manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que, enquanto nas apelações em relação a decisões de juízes singulares ocorre um reexame da matéria decidida no pronunciamento jurisdicional, ao alcançar-se os veredictos, realiza-se apenas a apreciação da regularidade do que os jurados declararam, dissolvendo-se a onipotência arbitrária se presente revelada. [José Frederico Marques,
in
O Júri no Direito Brasileiro, 2a ed., São Paulo: Saraiva, 1955, p. 72].

O mesmo doutrinador, com muita propriedade, preleciona:

“Necessário, no caso, para que o Tribunal “ad quem”, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à questio facti, da prova dos autos”. “Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos.”
(Elementos de Direito Processual Penal, volume IV, Editora Bookseller, Campinas, SP, 1997, pág.233)

Por seu turno, o Pretório Excelso externa o entendimento:

“O êxito da apelação fundada no argumento de decisão manifestamente destoante do acervo probatório vincula-se a arbitrariedade do Júri, quando este, ao apreciar a causa, desvia-se dos fatos apurados para impor solução sem apoio em elementos de convencimento idôneo”
(STF. RE. Rel. Francisco Rezek, RTJ 123/345)

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada:

“A jurisprudência da Suprema Corte já consagrou o entendimento de que a opção, por uma das versões fluentes da prova, não enseja nulidade no julgamento.”

(STJ – RSTJ 47/433)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NOVO JULGAMENTO. INSUBSISTENTE. ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES APRESENTADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE
MOTIVO
TORPE. IMPOSSIBILIDADE. VINGANÇA EM RAZÃO DE
BRIGA PRETÉRITA. PENA CORRETAMENTE DOSADA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. LIMITES DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A principal tese da defesa resume-se no pedido de realização de um novo julgamento, sob a fundamentação de que a decisão fora manifestamente contrária às provas dos autos, alegando que o apelante agiu em legítima defesa. 2. Por decisão manifestamente contrária às provas dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CP, deve-se entender aquela em que os jurados, equivocadamente, adotam tese que está em total incompatibilidade com o conjunto fático-probatório apurado na instrução criminal. 3. No caso em tela, vislumbra-se que o Conselho de Sentença optou por uma das correntes de interpretação possíveis da prova, qual seja, da apresentada pela acusação, o que não enseja a anulação de sua decisão. Materialidade e autoria comprovadas. 4. Não há o que se falar em exclusão da qualificadora do
motivo
torpe, tendo em vista que resta comprovado que a vítima teve sua vida ceifada por vingança (vida pretérita), o que se considera vil, desprezível. 5. A pena aplicada ao réu foi corretamente dosada, dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, de acordo com as peculiaridades do caso concreto. 6. Recurso conhecido e não provido”. (TJAM; APL 0001038-80.2010.8.04.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Jorge Manoel Lopes Lins; DJAM 07/11/2017; Pág. 34)

A decisão do Tribunal do Júri é soberana e deve ser mantida, pois acolheu uma das versões existentes nos autos, em consonância com o conjunto probatório.

Neste diapasão, apreciando o conjunto probatório, verifica-se que o Conselho de Sentença decidiu em conformidade com as versões produzidas no curso dos trabalhos no Plenário de Julgamento, não havendo, portanto, que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Avançando no tema, acerca da qualificadora do motivo torpe, trago o teor a exposição de motivos do Código Penal, a respeito do tema:

“[...] Em primeiro lugar, vem o motivo torpe (isto é, o motivo que suscita a aversão ou repugnância geral, v.g.: a cupidez, a luxúria, o despeito da imoralidade contrariada, o prazer do mal, etc.) [...]”
(
Vade Mecum
, coordenação Darlan Barroso e Marco Antonio de Araújo Junior. 7 ed. São Paulo: RT, 2015. p. 551)

A qualificadora do motivo torpe restou sobejamente demonstrada nos autos, conforme fundamentação exposta na sentença:

“[...]Pronunciado nas sanções do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, consistente em vingança por ter levado um soco, após discussão com a vítima, o processado foi submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri nesta data. [...]”
(Id. 9820475)

Conforme transcrito alhures, a qualificadora do motivo torpe foi colocada em apreciação pelos jurados, sendo reconhecida pela maioria.

À luz do noticiado, acerca do pleito dosimétrico sustentado pela defesa, tem-se que a Magistrada Presidente do Tribunal do Júri sopesou como desfavorável ao apelante uma circunstância judicial, a saber:
circunstâncias do crime
, fixando-lhe a pena inicial em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sendo, por conseguinte, minorada em 06 (seis) meses pelo reconhecimento da menoridade relativa e confissão do delito.

Assim o aresto:

“O juiz, ao fixar a pena-base, deve se orientar pelo rol de oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, de sorte que a negatividade de uma delas já justifica o afastamento do piso legal
. (Ap 67688/2015, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 14/10/2015)”

Nesta oportunidade, transcreve-se o teor da sentença, na parte que trata da dosimetria:

“[...]Quanto a valoração da culpabilidade, interpretando a mesma como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu (Nesse sentido: STJ; AgRg-AREsp 1.302.966; Proc. 2018/0130840—8; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 20/09/2018; DJE 26/09/2018; Pag. 2189): Nada a ser considerado para majoração. Não há nos autos registro de antecedentes criminais, interpretando tal circunstancia como sendo a existência de sentença transitada em julgado com prazo de reincidência ultrapassado ou Como multireincidência. Não tenho elementos para aferir a conduta social e a personalidade do sentenciado. O motivo já foi reconhecido como qualificadora. Com relação as circunstancias assinalo que a quantidade de golpes e a variedade de órgãos atingidos são fatos que devem ser sopesados para majoração da sanção, pois extrapolaram as circunstancia inerentes ao delito (terço inferior do antebraço esquerdo face posterior e região supra escapular esquerda, sendo uma ferida medindo 6 centímetros de comprimento com penetração profunda e outra, de 02 centímetros de cumprimento). Quanto ao comportamento do ofendido, nada a ser anotado. As consequências extrapenais são as próprias do fato, em que uma vida humana foi ceifada.

Assim, com essas considerações, entendo que para repressão e prevenção, a pena-base deve ser fixada em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Tendo em vista que o acusado tinha menos de 21 anos de idade e admitiu a autoria do delito, reduzo a reprimenda em 06 meses.

Portanto, condeno o acusado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos de reclusão, devendo iniciar o cumprimento no regime fechado.[...]”

No tocante a aplicabilidade da atenuante da confissão conforme requer a defesa, resta evidente que inoportuna, uma vez que esta foi devidamente reconhecida pela magistrada
a quo
na sentença condenatória .

Ademais, tem-se que a justificativa apresentada pela magistrada singular é idônea. Vale ressaltar que, ainda que fosse possível o reconhecimento da atenuante decorrente da confissão qualificada conforme pugna o recorrente, a pena não seria alterada, em obediência a súmula no. 231 do STJ, cujo teor dispõe: “SÚMULA 231.
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”

À propósito, o C. STJ:

“Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda,
porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante
” (HC 272.043/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 22/04/2016) (Negritado)

Ante ao exposto,
DESPROVEJO
o recurso de apelação interposto por
Eduardo Ferreira de Lima

mantendo-se incólume a sentença objurgada porquanto inalterada a pena de
12 (doze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020